Tribunal: CARF
Processo: 13005.722163/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722163/2019-67
ACÓRDÃO
1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNO AR LOCACOES DE COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF.
De acordo com a Súmula Carf no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722163/2019-67
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TECNO AR LOCAÇÃO DE COMPRESSORES E
EQUIPAMENTOS EIRELI (fls. 359/361) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 172/223) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2016, em função de infração
relativa à declaração de tributos devidos em ECF e EFD-Contribuições, mas sem a declaração em
DCTF e respectivo recolhimento. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada. Também houve atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas ELIAS DA
SILVEIRA PINTO e ALISSON ROSCKOF PINTO, administradores da Recorrente.
3.
A DRJ bem sintetizou os fundamentos da autuação contidos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 224/239):
Trata-se de Autos de Infração, às fls. 172-223, lavrados para exigir de TECNO AR
LOCACOES DE COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS EIRELI, crédito tributário de
IRPJ e demais tributos constituídos reflexamente, no valor de R$ 655.007,95,
incluídos juros e multa qualificada, relativos ao ano-calendário 2016, em virtude
de falta/insuficiência de recolhimento do imposto e das contribuições, cf. indicado
na tabela abaixo.

2. Segundo o Relatório Fiscal - RF, às fls. 224-239, o procedimento em tela é fruto
de revisão das informações registradas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na
Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – EFD-Contribuições) e nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF da contribuinte no ano-
calendário 2016.
3. No curso da Ação Fiscal, verificou-se que, apesar de haver apurado valores a
pagar de IRPJ e de CSLL, o sujeito passivo não os confessou em DCTF, nem efetuou
os recolhimentos respectivos. No que diz respeito ao PIS e a COFINS, apesar de
haver informado valores a pagar nas EFD-Contribuições entregues nos meses de
janeiro a julho, setembro e dezembro de 2016, também não os confessou em
DCTF. O RF acrescenta que a contribuinte recolheu os tributos referentes aos
meses de junho e dezembro daquele ano.
4. A contribuinte foi intimada, em 08/04/2019, cf. documento às fls. 2-6 e AR à fl.
7, a prestar esclarecimentos sobre os fatos verificados e respondeu alegando que
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722163/2019-67
3
seguiu as orientações de seu contador e de um certo “manual de procedimentos
contábeis” enviado pela sociedade empresária Alpha One Administração de
Ativos, segundo o qual a DCTF deveria ser transmitida em branco em relação aos
tributos que seriam compensados por meio de “integração da STN” - Secretaria
do Tesouro Nacional.
5. Na ocasião, apresentou à Autoridade Fiscal a quo cópia de Contrato Particular
de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro Alocado Junto ao Ministério da Fazenda
e Outras Avenças, celebrado em 15/01/2016 com referida Alpha One cujo objeto
consistia na cessão de crédito de R$ 2.400.000,00 com deságio de 25%, no qual
essa última figurava como cedente e a fiscalizada como cessionária.
6. Trouxe também ao conhecimento da Fiscalização cópias de comprovantes dos
pagamentos efetuados à cedente em razão do contrato.
7. Em atenção a esse negócio jurídico, Alpha One se obrigava a informar à RFB os
valores de impostos e contribuições devidos pela fiscalizada que deveriam ser
compensados com valores a resgatar perante a STN, na forma prevista no art. 6o
da Lei n° 10.179, de 2001 c/c a Portaria SRF no 913, de 2002.
8. A contribuinte, com efeito, apresentou cópias de folhas protocoladas na STN
autorizando os pretendidos resgates, desacompanhas, contudo, de decisões
administrativa ou judicial que os autorizasse.
9. A pretensão de compensação nesses termos não alcançou o PIS e a COFINS de
agosto de 2016.
10. A Autoridade Fiscal a quo destaca que, de acordo com o artigo 5°, §1° do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984, c/c o artigo 16 da Lei no 9.779, de 1999 e com o
artigo 8° da IN no 1.599, de 2015, a DCTF é o instrumento hábil e suficiente à
confissão de dívidas. É, por conseguinte, instrumento que permite a exigência dos
débitos nela informados. Assim, eventuais diferenças entre os valores declarados
e os pagamentos, compensações, suspensões ou parcelamentos, podem ser
enviadas para imediata inscrição em Dívida Ativa da União.
11. Em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela RFB, continua, a
contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos apurados, fiando-se em
supostas quitações que teriam sido realizadas com créditos inexistentes perante a
STN. Tal atitude implicou atraso nas providências de cobrança dos tributos, que
exigiu, nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento de ofício, com base in casu
nos valores informados na ECF e na EFD-Contribuições.
12. O RF chama atenção para a cláusula sétima do referido contrato de cessão,
que registra declaração da cessionária sobre o seu “pleno conhecimento da
origem dos créditos, da forma de garantia (...) e de todos os procedimentos
contábeis referentes a escrituração e a forma de transmissão de suas obrigações
acessórias”.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722163/2019-67
4
13. De resto, o procedimento seguido pelo sujeito passivo, continua a Fiscalização,
não encontra amparo na Legislação Tributária, haja vista que a Lei no 10.179, de
2001, restringe os créditos que podem ser aproveitados pelos contribuintes para a
compensação de tributos da União aos seguinte títulos escriturais: LTN, LFT, NTN.
14. A Lei não prevê a hipótese do aproveitamento de cártulas como as manejadas
pela contribuinte e pela cedente Alpha One.
15. Ademais os títulos apresentados não foram reconhecidos pela STN, o que
configuraria, no entender da Autoridade Fiscal a quo, fraude contra o Tesouro
Nacional e contra a Administração Tributária.
16. Acrescenta que, em junho 2012, com o fito de coibir pretensões como a da
contribuinte em tela, foi publicada uma cartilha conjunta da STN, RFB, PGFN e
MPF, na qual está registrado que todos os títulos emitidos na forma da referida
Lei n° 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido.
17. Referida cartilha pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico na
rede mundial de computadores: http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/operacaodeflagrada/cartilha-de-prevencao-a-fraude-tributaria-com-
titulos-publicos.
18.
O RF traz ao conhecimento parte do Ofício no
150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 28/06/2016, em que o Erário responde
formalmente ao Ofício no 32/2016/DRF/VIT/ES/SAPAC, da lavra do Delegado da
Receita Federal em Vitória-ES sobre o tema em tela que irrompeu em várias
partes do país.
19. Segundo a STN, Alpha One se declara detentora de títulos da dívida pública
externa do Brasil emitidos no início do século passado em libras esterlinas e
pleiteia resgatá-los em reais e com correção monetária, apoiada em laudos
periciais não acolhidos por aquela Secretaria. Todos os pedidos dessa natureza
foram indeferidos com base nas seguintes razões, verbatim: [...]
21. Esse é, portanto, destaca a Autoridade Fiscal a quo, o entendimento
consolidado, no âmbito administrativo, a respeito do esquema de cessão de
crédito financeiro pela pessoa jurídica Alpha One Administradora e Gestão de
Ativos. Trata-se de um “subterfúgio fraudulento com vistas a suprimir ou reduzir
tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas adquirentes dos supostos
créditos financeiros”.
22. Em virtude da ocorrência de fraude e sonegação verificadas no procedimento
seguido pela fiscalizada, foi-lhe aplicada multa qualificada nos termos do art. 44, I
e §1o da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 71 da e 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
23. Foi imputada responsabilidade solidária aos administradores da pessoa
jurídica: Elias da Silveira Pinto (CPF xxx.xxx.xxx-xx) e Alisson Rosckof Pinto (CPF
xxx.xxx.xxx-xx), posto que violaram a lei valendo-se de seus poderes de gerência,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722163/2019-67
5
não agindo com a vigilância e fiscalização devidas nos termos do art. 135, III, do
CTN.
24. Em virtude dos fatos descritos, promoveu-se ainda Representação Fiscal para
Fins Penais na forma definida pelo art. 1°, I e II, e art, 2°, I, da Lei n° 8.137, de
1990.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 254/255), rejeitada pela
DRJ, por meio de acórdão (fls. 332/340) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS POR MEIO DE TÍTULOS VENCIDOS DA DIVIDA
EXTERNA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN exige iniciativa
do sujeito passivo antes de qualquer ato ou procedimento adotado pela
Administração Tributária o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual
não deve ser concedido.

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS POR MEIO DE TÍTULOS VENCIDOS DA DIVIDA
EXTERNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os impugnantes declararam taxativamente conhecer a legislação e os
procedimentos envolvidos na tentativa de compensar tributos devidos com títulos
imprestáveis da dívida pública externa, restou comprovada assim a conduta
dolosa de praticar fraude e sonegação em conluio com outras pessoas jurídicas o
que atrai a aplicação do art. 135, III, do CTN.

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS POR MEIO DE TÍTULOS VENCIDOS DA DIVIDA
EXTERNA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Na presença de todos os elementos definidos pela Legislação Tributária - dolo,
sonegação, fraude e conluio - é inescapável a qualificação da multa de ofício
estatuída pelo art. 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 359/361), requerendo a
reconsideração do relatório fiscal para fins penais, haja vista a manifesta boa-fé da Recorrente; a
redução das multas para o patamar de 60%; a inclusão da diferença das DCTFs no PERT e o perdão
quanto à representação penal.
6.
É o relatório.

VOTO
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.944 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722163/2019-67
6
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 12/02/2020 (fls. 359), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 356), por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
A Recorrente sustentou, em síntese, a existência de sua boa-fé no negócio realizado
com a empresa Alpha One. Ao final, formulou os seguintes pedidos: (i) reconsideração do
“relatório fiscal para fins penais”, (ii) a redução das multas em face da boa-fé para “multa
privilegiada no valor de 60%”, (iii) inclusão da diferença das DCTFs no PERT 2017 e (iv) perdão
acerca da representação penal.
9.
Inicialmente, com relação à representação fiscal para fins penais, a Súmula Carf no
28 consolidou o entendimento no sentido de que “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais”. Assim, entendo que é o caso de rejeição dos pedidos envolvendo esse aspecto.
10.
A redução da multa para o patamar privilegiado de 60% também é incabível, vez
que ausente qualquer previsão legal nesse sentido. O percentual da multa de ofício está
expressamente previsto no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, sendo que a sua redução
demandaria juízo de inconstitucionalidade, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no
2.
11.
Por fim, a adesão ao Pert depende da adoção de procedimento específico, previsto
na Lei no 13.496/2017 e na Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, não sendo cabível a sua
realização no procedimento contencioso.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento. A multa
qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da
Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 378
DF CARF MF
Original